Tribunal: TJMT
Processo: 1014766-63.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
AGRAVANTE: DGF PARTICIPAÇÕES LTDA e OUTRO(S)
AGRAVADO: ADM DO BRASIL LTDA
CUSTOS LEGIS: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo Interno com pedido de efeito suspensivo interposto por DGF PARTICIPAÇÕES LTDA. E OUTROS contra a decisão monocrática desta Relatora que deferiu a liminar recursal no Agravo de Instrumento interposto pelo ADM DO BRASIL LTDA para suspender os efeitos da decisão de primeiro grau que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial n. 1002999-05.2020.8.11.0040, havia deferido o processamento da recuperação do referido grupo econômico, incluindo as pessoas físicas e, nesta instância, autorizou a retomada das ações movidas pela instituição financeira, para a cobrança/execução do(s) contrato(s) firmado(s) com DARCY GETÚLIO FERRARIN, seja como devedor principal, seja na condição de garante.
Pugna a parte recorrente, em síntese, pela suspensão da decisão monocrática impugnada posto que, além de a jurisprudência ter se firmado no sentido da desnecessidade do registro dos empresários individuais na Junta Comercial há mais de 2 (dois) anos, as ações movidas contra os autores pessoas físicas já se encontram em fase muito próxima da expropriação de bens.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo que demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, para a concessão o efeito recursal pretendido nos termos do parágrafo único do art.995 do citado Codex.
Isso porque, ainda que evidenciado o risco de dano grave ou de difícil reparação, ausente, como amplamente explicado na decisão agravada, a probabilidade do provimento do recurso, na medida em que os outros dois membros desta C. Segunda Câmara de Direito Privada têm entendimento de que: “até que sobrevenha a uniformização de entendimento no STJ, por meio de Recurso julgado sob a sistemática dos repetitivos, impõe-se a aplicação, ipsis literis, do art. 51, inciso V, da Lei no. 11.101/05, o qual estabelece que a recuperação judicial somente poderá ser utilizada por quem for empresário ou sociedade empresária, e regularmente inscrito no Registro Público de Empresas ou Junta Comercial para o caso do empresário se pessoa física há mais de 02 (dois) anos.” (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado - N.U 0001444-08.2017.8.11.0029, Relatora: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 06/11/2019, publ. no DJE 12/11/2019).
Desta feita, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Aguarde-se o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça no Agravo de Instrumento ou o decurso do prazo regimental.
Considerando-se que a interposição de Agravo Interno pelos(as) recuperandos(as) recorridos (as) contra a decisão que antecipou a tutela recursal não interrompe o prazo para a oferta de contrarrazões ao Agravo de Instrumento, certifique-se se já escoado o prazo para DGF PARTICIPAÇÕES LTDA E OUTROS apresentá-las.
Após, à incontinenti conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de agosto de 2020.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora